Tribunal: STF
Processo: HC 187150
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação da paciente pela prática do crime de falsidade ideológica. Qualquer conclusão em sentido contrário seria necessário rechaçar o suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, providência inviável em sede de Habeas Corpus. Precedentes. 



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.